Tribunal: TJDFT
Processo: 0704674-86.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
LEI 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM ACÓRDÃO. REGRA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu (Distrito Federal) em face de acórdão (ID 76640719) desta Turma Recursal. Alega o embargante que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em valor notadamente irrisório, considerando-se o percentual de 10% e o baixo valor da causa (R$ 352,21). Pugna pela aplicação do critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, majorando-se a verba honorária. Aduz que o art. 55 da Lei 9.099/95 é silente quanto aos critérios de fixação dos honorários advocatícios quando o valor da causa for inestimável ou o proveito econômico irrisório, caracterizando uma lacuna normativa, justificando a aplicação subsidiária do art. 85, § 8o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar eventual existência de vício no acórdão embargado ao fundamento de erro no arbitramento dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As regras estabelecidas no Código de Processo Civil somente se aplicam aos Juizados Especiais quando a norma especial não dispuser nada a respeito. No caso, a Lei 9.099/95 possui regramento próprio no tocante aos honorários de sucumbência. Conforme previsto no artigo 55 da Lei 9.099/95, em "segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa".
4. Todavia, é possível o afastamento dessa regra geral diante de casos específicos, como nas causas em que o valor que lhe é atribuído supera o teto do Juizados Especiais Cíveis ou quando possui valor inestimável, como em casos de direito à saúde do cidadão. Nestes casos excepcionais, é possível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, nos termos do art. 85 do CPC, de modo a assegurar a adequada aplicação da legislação especial, assim como a coerência e a finalidade do sistema dos Juizados Especiais.
5. Constata-se que o valor atribuído à causa foi de R$ 352,21, não havendo, portanto, lacuna normativa a justificar a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa (art. 85, §§ 2o e 8o, CPC) em tais casos. Isto culminaria na preterição da regra geral estabelecida no art. 55 da Lei 9.099/95, que rege a tramitação das causas predominantemente de pequeno valor.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos rejeitados.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 8o; Lei 9.099/95, art. 55.